Tribunal: TJDFT
Processo: 0738064-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA AO REGIME ABERTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Juízo da VEP, nos autos do Pedido de Providência no 0401846- 72.2020.8.07.0015, autorizou a análise de progressões antecipadas do regime semiaberto para o regime aberto para internos que tenham previsão de alcançar o requisito objetivo até o dia 30/6/2021, como forma de minimizar os efeitos das medidas restritivas de suspensão dos benefícios externos, com o intuito de conter a pandemia de COVID 19.
2. O agravado cumpre pena de 2 anos 10 meses e 24 dias, por crime de importunação sexual cometido contra duas crianças em continuidade delitiva, no âmbito de Violência Doméstica. Consta que o sentenciado deu início ao cumprimento da pena em 7/8/2020, alcançou o requisito objetivo em 18/5/2021 e, até a data da atualização do mencionado relatório em 13/5/2021, havia cumprido 16% da pena (ID 31059462 - p. 240).
3. Saliente-se que a monitoração eletrônica possui característica própria de fiscalização da prisão domiciliar, porquanto o preso é monitorado 24 horas por dia, e em caso de descumprimento da medida, o órgão fiscalizador é imediatamente comunicado.
Segundo informado pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME, a tornozeleira eletrônica foi instalada no dia 19/5/2021 (ID 31059462 - p. 278), e retirada na data prevista em 19/11/2021 (ID 31059462 - p. 314), não havendo informação acerca de qualquer ocorrência neste período.
4. A decisão recorrida atende aos critérios estabelecidos no Pedido de Providência no 0401846- 72.2020.8.07.0015, devendo, portanto, ser mantida.

5.Recurso conhecido e desprovido.